Tribunal: TRF3
Processo: 5230822-87.2019.4.03.9999
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
166/740)

5230822-87.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 19/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 19/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO/PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ESPOSO APOSENTADO NA CONDIÇÃO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO DO INSS PROVIDA.

1. Observo, inicialmente, que a condenação é obviamente inferior a mil salários mínimos, não estando sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do disposto no inciso I do § 3o do artigo 496 do novo Código de Processo Civil, motivo pelo qual não conheço da remessa necessária.

2. A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), além da demonstração do exercício de atividade rural, bem como o cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei. De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal.

3. Permite-se a extensão dessa qualidade do marido à esposa, ou até mesmo dos pais aos filhos, ou seja, são extensíveis os documentos em que os genitores, os cônjuges, ou conviventes, aparecem qualificados como lavradores, ainda que o desempenho da atividade campesina não tenha se dado sob o regime de economia familiar.

4. Em face do caráter protetivo social de que se reveste a Previdência Social, não se pode exigir dos trabalhadores campesinos o recolhimento de contribuições previdenciárias, quando é de notório conhecimento a informalidade em que suas atividades são desenvolvidas, cumprindo aqui dizer que, sob tal informalidade, verifica-se a existência de uma subordinação, haja vista que a contratação acontece diretamente pelo produtor rural ou pelos chamados "gatos". Semelhante exigência equivaleria a retirar dessa classe de trabalhadores qualquer possibilidade de auferir o benefício conferido, em razão de sua atividade.

5. O Superior Tribunal de Justiça considera prescindível a abrangência de todo o período de carência previsto no art. 142 da Lei de Benefícios pela prova material, desde que a prova testemunhal demonstre sua solidez, permitindo sua vinculação ao tempo de carência. Tal solução, conhecida como "pro misero", se dá em virtude da precariedade dos registros de vínculos trabalhistas nas áreas rurais, prática ainda comum em tempos recentes e bastante disseminada em outras épocas.

6. Segundo o recente entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1354908, em sede de recurso repetitivo, o segurado especial deve estar trabalhando no campo no momento em que completar a idade mínima para a obtenção da aposentadoria rural por idade, a fim de atender ao segundo requisito exigido pela Lei de Benefícios: "período imediatamente anterior ao requerimento do benefício", ressalvada a hipótese de direito adquirido, na qual o segurado especial, embora não tenha ainda requerido sua aposentadoria por idade rural, já tenha preenchido concomitantemente, no passado, ambos os requisitos - carência e idade.

7. Cumpre salientar, por derradeiro, que o trabalho campesino exercido em regime de economia familiar pressupõe a exploração de atividade primária pelo indivíduo, como principal forma de sustento, acompanhado ou não pelo grupo familiar, mas sem o auxílio de empregados (art. 11, VII, "a" e § 1o, da Lei 8.213/91). Assim, nos termos do art. 11, VII, da Lei 8.213/91, consideram-se segurados especiais, em regime de economia familiar, os produtores, parceiros, meeiros, arrendatários rurais, pescadores artesanais e assemelhados, que exerçam atividades individualmente ou com auxílio eventual de terceiros, bem como seus respectivos cônjuges ou companheiros e filhos, ou a eles equiparados, desde que trabalhem, comprovadamente, com o grupo familiar respectivo, residindo na área rural ou em imóvel próximo ao local onde a atividade rural é exercida e com participação significativa nas atividades rurais do grupo familiar.

8. Assim dispõe o inciso I, do §9o, do artigo 11 da Lei 8.213/91: “§ 9o Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de: I – benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da Previdência Social;” Logo, restando incontroverso que o esposo da parte autora, a partir de 1990, abandonou as lides para trabalhar como funcionário público e, hodiernamente (depois de 2015), se aposentou e recebe benefício de valor superior a um salário mínimo (ID 31675903 – págs. 1/2), ficou descaracterizada sua condição de segurada especial, por expressa determinação legal. Precedentes.

9. Frise-se que o elemento essencial identificador da qualidade de segurado especial, para o fim da proteção extraordinária de segurado não contribuinte pelo Regime Geral de Previdência Social, é o exercício das atividades especificadas na lei em regime de economia familiar, indispensavelmente voltado à subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico da família, em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes, em área não superior a quatro módulos fiscais, situação essa não configurada no caso em análise. Ademais, do que se depreende da entrevista da autora juntos ao INSS, e também do depoimento dela em Juízo, é que sua atividade campesina no imóvel rural onde reside se resume a uma pequena horta, sendo que sua atividade principal no local se resume a “cuidar da casa e de seus dois filhos solteiros”, conforme afirmado.

10. Destaco, também, que o presente feito não se enquadra no entendimento consolidado pelo C. STJ em julgado proferido sob a sistemática de recursos repetitivos (REsp 1.352.721/SP), pois, no caso vertente, não se observa a ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, mas sim o abandono das lides campesinas há bastante tempo e a desconfiguração do alegado regime de subsistência.

11. Remessa oficial não conhecida. Apelação do INSS provida. Sentença Reformada.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5230822-87.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: VANDA CREVELARIO CALDAS

Advogado do(a) APELADO: MARIA ROSANGELA DE CAMPOS - SP283780-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5230822-87.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: VANDA CREVELARIO CALDAS

Advogado do(a) APELADO: MARIA ROSANGELA DE CAMPOS - SP283780-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra a r. sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido constante da exordial, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o INSS a conceder à parte autora aposentadoria por idade, a contar de 13 de junho de 2017 (artigo 49, II, da Lei n. 8.213/1991), no valor de 1 (um) salário mínimo, na forma do artigo 143 da Lei n. 8.213/1991, bem como a pagar à parte autora, de uma única vez, as parcelas vencidas a partir de 13 de junho de 2017, atualizadas monetariamente, a contar das datas dos respectivos vencimentos, e acrescidas de juros moratórios, a contar da data da citação, observando-se, quanto aos índices, ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/97, sem prejuízo da aplicação da Súmula Vinculante n. 17. Condenou a Autarquia Previdenciária, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o débito existente até a data da r. sentença, com exclusão das prestações vincendas, nos termos da Súmula 111, do C. STJ, isentando-a, porém, das custas e despesas processuais, por força do art. 6o, da Lei Estadual no 11.608/03.

Sentença submetida ao reexame necessário.

Sustenta o INSS, em suas razões recursais e em apertada síntese, que não se encontram presentes os requisitos necessários à aposentação vindicada, pois o regime de economia familiar alegado está desconfigurado nos autos, na medida em que seu esposo é funcionário público desde 1990 e que ela própria admitiu perante a Autarquia Previdenciária que apenas reside em um sítio, não exercendo a atividade campesina de mera subsistência.

Com as contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte.

É o sucinto relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5230822-87.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: VANDA CREVELARIO CALDAS

Advogado do(a) APELADO: MARIA ROSANGELA DE CAMPOS - SP283780-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

Observo, inicialmente, que a condenação é obviamente inferior a mil salários mínimos, não estando sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do disposto no inciso I do § 3o do artigo 496 do novo Código de Processo Civil, motivo pelo qual não conheço da remessa necessária.

Passo a examinar o mérito.

A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), além da demonstração do exercício de atividade rural, bem como o cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei.

De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal. Ademais, para a concessão de benefícios rurais, houve um abrandamento no rigorismo da lei quanto à comprovação da condição de rurícola dos trabalhadores do campo, permitindo-se a extensão dessa qualidade do marido à esposa, ou até mesmo dos pais aos filhos, ou seja, são extensíveis os documentos em que os genitores, os cônjuges, ou conviventes, aparecem qualificados como lavradores, ainda que o desempenho da atividade campesina não tenha se dado sob o regime de economia familiar.

Cumpre ressaltar que, em face do caráter protetivo social de que se reveste a Previdência Social, não se pode exigir dos trabalhadores campesinos o recolhimento de contribuições previdenciárias, quando é de notório conhecimento a informalidade em que suas atividades são desenvolvidas, cumprindo aqui dizer que, sob tal informalidade, verifica-se a existência de uma subordinação, haja vista que a contratação acontece diretamente pelo produtor rural ou pelos chamados "gatos". Semelhante exigência equivaleria a retirar dessa classe de trabalhadores qualquer possibilidade de auferir o benefício conferido, em razão de sua atividade.

O art. 143 da Lei n.o 8.213/1991, com a redação dada pela Lei n.o 9.063, de 28.04.1995, dispõe que: "O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante 15 (quinze) anos, contados a partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício".

Quanto a se provar o efetivo exercício de atividade rural, o Superior Tribunal de Justiça considera prescindível a abrangência de todo o período de carência previsto no art. 142 da Lei de Benefícios pela prova material, desde que a prova testemunhal demonstre sua solidez, permitindo sua vinculação ao tempo de carência. Tal solução, conhecida como "pro misero", se dá em virtude da precariedade dos registros de vínculos trabalhistas nas áreas rurais, prática ainda comum em tempos recentes e bastante disseminada em outras épocas.

Saliento, ainda, que, segundo o recente entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1354908, em sede de recurso repetitivo, o segurado especial deve estar trabalhando no campo no momento em que completar a idade mínima para a obtenção da aposentadoria rural por idade, a fim de atender ao segundo requisito exigido pela Lei de Benefícios: "período imediatamente anterior ao requerimento do benefício", ressalvada a hipótese de direito adquirido, na qual o segurado especial, embora não tenha ainda requerido sua aposentadoria por idade rural, já tenha preenchido concomitantemente, no passado, ambos os requisitos - carência e idade.

No caso dos autos, a parte autora, nascida em 1953, comprovou o cumprimento do requisito etário no ano de 2008. Assim, considerando que o implemento desse requisito se deu quando ainda não estava encerrada a prorrogação prevista no art. 143 da Lei de Benefícios, a comprovação de atividade rural se dá por meio de início de prova material, corroborada por prova testemunhal, consistente e idônea.

Cumpre salientar, por derradeiro, que o trabalho campesino exercido em regime de economia familiar pressupõe a exploração de atividade primária pelo indivíduo, como principal forma de sustento, acompanhado ou não pelo grupo familiar, mas sem o auxílio de empregados (art. 11, VII, "a" e § 1o, da Lei 8.213/91). Assim, nos termos do art. 11, VII, da Lei 8.213/91, consideram-se segurados especiais, em regime de economia familiar, os produtores, parceiros, meeiros, arrendatários rurais, pescadores artesanais e assemelhados, que exerçam atividades individualmente ou com auxílio eventual de terceiros, bem como seus respectivos cônjuges ou companheiros e filhos, ou a eles equiparados, desde que trabalhem, comprovadamente, com o grupo familiar respectivo, residindo na área rural ou em imóvel próximo ao local onde a atividade rural é exercida e com participação significativa nas atividades rurais do grupo familiar.

Feitas tais considerações, entendo que a r. sentença deve ser integralmente reformada.

Assim dispõe o inciso I, do §9o, do artigo 11 da Lei 8.213/91:

“§ 9o Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de:

I – benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da Previdência Social;”

Logo, restando incontroverso que o esposo da parte autora, a partir de 1990, abandonou as lides para trabalhar como funcionário público e, hodiernamente (depois de 2015), se aposentou e recebe benefício de valor superior a um salário mínimo (ID 31675903 – págs. 1/2), ficou descaracterizada sua condição de segurada especial, por expressa determinação legal.

Confira-se, nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. RECURSO NÃO PROVIDO. - Dispõe o inciso I, do §9o, do artigo 11 da Lei 8.213/91 que "não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da Previdência Social". No caso, a autora é titular de dois benefícios de pensão por morte cujo somatório é de R$ 1.448,00, quantia esta que supera o valor do menor benefício de prestação continuada (1 salário mínimo), descaracterizando eventual qualidade de segurada. - Recurso não provido.” (AC - Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho 0021821-19.2015.4.02.9999, MESSOD AZULAY NETO, TRF2 - 2a TURMA ESPECIALIZADA.)

“PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA RURAL POR INVALIDEZ. NÃO COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. A sentença, proferida sob a égide do CPC/1973, está sujeita à remessa oficial, eis que de valor incerto a condenação imposta ao INSS, motivo pelo qual tem o potencial de ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos. 2. Para a concessão do benefício de aposentadoria rural por invalidez exige-se o início de prova material da atividade rural, com a corroboração dessa prova indiciária por prova testemunhal, e a comprovação da incapacidade do segurado para o exercício de atividade laboral. 3. Os documentos que, em regra, são admitidos como início de prova material do labor rural alegado, passam a ter afastada essa serventia, quando confrontados com outros documentos que ilidem a condição campesina outrora demonstrada. 4. Nos termos do inc. I, do §9o, do art. 11 da Lei 8.213, "não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da Previdência Social" (grifei), ao passo que, no caso concreto, o valor do benefício recebido pelo cônjuge da autora (aposentadoria por invalidez) é superior ao salário mínimo, o que corrobora a descaracterização da alegada condição de rurícola em regime de economia familiar. 5. Esta Corte, bem como o STJ, sedimentou o entendimento de que não é admissível prova exclusivamente testemunhal para comprovação de tempo de serviço com fins previdenciários. (Súmulas 149 do STJ e 27 do TRF-1a. Região). 6. Apelação do INSS e remessa oficial providas para julgar improcedentes os pedidos da inicial.” (AC 0004428-49.2016.4.01.9199, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO NEVES DA CUNHA, TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1 02/04/2019 PAG.)

Frise-se que o elemento essencial identificador da qualidade de segurado especial, para o fim da proteção extraordinária de segurado não contribuinte pelo Regime Geral de Previdência Social, é o exercício das atividades especificadas na lei em regime de economia familiar, indispensavelmente voltado à subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico da família, em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes, em área não superior a quatro módulos fiscais, situação essa não configurada no caso em análise. Ademais, do que se depreende da entrevista da autora juntos ao INSS, e também do depoimento dela em Juízo, é que sua atividade campesina no imóvel rural onde reside se resume a uma pequena horta, sendo que sua atividade principal no local se resume a “cuidar da casa e de seus dois filhos solteiros”, conforme afirmado.

Destaco, também, que o presente feito não se enquadra no entendimento consolidado pelo C. STJ em julgado proferido sob a sistemática de recursos repetitivos (REsp 1.352.721/SP), pois, no caso vertente, não se observa a ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, mas sim o abandono das lides campesinas há bastante tempo e a desconfiguração do alegado regime de subsistência.

Sucumbente, condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 1000,00 (mil reais), cuja exigibilidade observará o disposto no artigo 12 da Lei no 1.060/1950 (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil/2015), por ser beneficiária da justiça gratuita.

Por esses fundamentos, não conheço da remessa necessária e dou provimento à apelação do INSS, nos termos ora consignados.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO/PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ESPOSO APOSENTADO NA CONDIÇÃO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO DO INSS PROVIDA.

1. Observo, inicialmente, que a condenação é obviamente inferior a mil salários mínimos, não estando sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do disposto no inciso I do § 3o do artigo 496 do novo Código de Processo Civil, motivo pelo qual não conheço da remessa necessária.

2. A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), além da demonstração do exercício de atividade rural, bem como o cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei. De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal.

3. Permite-se a extensão dessa qualidade do marido à esposa, ou até mesmo dos pais aos filhos, ou seja, são extensíveis os documentos em que os genitores, os cônjuges, ou conviventes, aparecem qualificados como lavradores, ainda que o desempenho da atividade campesina não tenha se dado sob o regime de economia familiar.

4. Em face do caráter protetivo social de que se reveste a Previdência Social, não se pode exigir dos trabalhadores campesinos o recolhimento de contribuições previdenciárias, quando é de notório conhecimento a informalidade em que suas atividades são desenvolvidas, cumprindo aqui dizer que, sob tal informalidade, verifica-se a existência de uma subordinação, haja vista que a contratação acontece diretamente pelo produtor rural ou pelos chamados "gatos". Semelhante exigência equivaleria a retirar dessa classe de trabalhadores qualquer possibilidade de auferir o benefício conferido, em razão de sua atividade.

5. O Superior Tribunal de Justiça considera prescindível a abrangência de todo o período de carência previsto no art. 142 da Lei de Benefícios pela prova material, desde que a prova testemunhal demonstre sua solidez, permitindo sua vinculação ao tempo de carência. Tal solução, conhecida como "pro misero", se dá em virtude da precariedade dos registros de vínculos trabalhistas nas áreas rurais, prática ainda comum em tempos recentes e bastante disseminada em outras épocas.

6. Segundo o recente entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1354908, em sede de recurso repetitivo, o segurado especial deve estar trabalhando no campo no momento em que completar a idade mínima para a obtenção da aposentadoria rural por idade, a fim de atender ao segundo requisito exigido pela Lei de Benefícios: "período imediatamente anterior ao requerimento do benefício", ressalvada a hipótese de direito adquirido, na qual o segurado especial, embora não tenha ainda requerido sua aposentadoria por idade rural, já tenha preenchido concomitantemente, no passado, ambos os requisitos - carência e idade.

7. Cumpre salientar, por derradeiro, que o trabalho campesino exercido em regime de economia familiar pressupõe a exploração de atividade primária pelo indivíduo, como principal forma de sustento, acompanhado ou não pelo grupo familiar, mas sem o auxílio de empregados (art. 11, VII, "a" e § 1o, da Lei 8.213/91). Assim, nos termos do art. 11, VII, da Lei 8.213/91, consideram-se segurados especiais, em regime de economia familiar, os produtores, parceiros, meeiros, arrendatários rurais, pescadores artesanais e assemelhados, que exerçam atividades individualmente ou com auxílio eventual de terceiros, bem como seus respectivos cônjuges ou companheiros e filhos, ou a eles equiparados, desde que trabalhem, comprovadamente, com o grupo familiar respectivo, residindo na área rural ou em imóvel próximo ao local onde a atividade rural é exercida e com participação significativa nas atividades rurais do grupo familiar.

8. Assim dispõe o inciso I, do §9o, do artigo 11 da Lei 8.213/91: “§ 9o Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de: I – benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da Previdência Social;” Logo, restando incontroverso que o esposo da parte autora, a partir de 1990, abandonou as lides para trabalhar como funcionário público e, hodiernamente (depois de 2015), se aposentou e recebe benefício de valor superior a um salário mínimo (ID 31675903 – págs. 1/2), ficou descaracterizada sua condição de segurada especial, por expressa determinação legal. Precedentes.

9. Frise-se que o elemento essencial identificador da qualidade de segurado especial, para o fim da proteção extraordinária de segurado não contribuinte pelo Regime Geral de Previdência Social, é o exercício das atividades especificadas na lei em regime de economia familiar, indispensavelmente voltado à subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico da família, em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes, em área não superior a quatro módulos fiscais, situação essa não configurada no caso em análise. Ademais, do que se depreende da entrevista da autora juntos ao INSS, e também do depoimento dela em Juízo, é que sua atividade campesina no imóvel rural onde reside se resume a uma pequena horta, sendo que sua atividade principal no local se resume a “cuidar da casa e de seus dois filhos solteiros”, conforme afirmado.

10. Destaco, também, que o presente feito não se enquadra no entendimento consolidado pelo C. STJ em julgado proferido sob a sistemática de recursos repetitivos (REsp 1.352.721/SP), pois, no caso vertente, não se observa a ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, mas sim o abandono das lides campesinas há bastante tempo e a desconfiguração do alegado regime de subsistência.

11. Remessa oficial não conhecida. Apelação do INSS provida. Sentença Reformada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer da remessa oficial e dar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.